Tribunal: TJDFT
Processo: 0010688-69.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0010688-69.2011.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES (208) EMBARGANTE: OI MOVEL S.A. EMBARGADO: LUIZ RICARDO DE MEDEIROS SANTIAGO D E S P A C H O Manifeste-se a ré, ré, OI MÓVEL S/A, acerca da certidão de ID 18682519 e do ofício do Banco do Brasil de ID 18764749. Brasília-DF, 18 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora